Tribunal: TJDFT
Processo: 0722485-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722485-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO FIGUEIREDO WILLEMANN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DIEGO FIGUEIREDO WILLEMANN contra a decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de mandado de segurança c/c pedido de tutela antecipada n. 0707395-10.2022.8.07.0018 (ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL), decisão com o seguinte teor: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por DIEGO FIGUEIREDO WILLWMANN contra ato praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR, no qual pleiteia a concessão de provimento liminar que assegure sua manutenção na incorporação enquanto durar sua incapacidade. Para tanto, sustenta que em 30 de dezembro de 2011, em perfeitas condições de saúde, foi incorporado ao Corpo de Bombeiros do DF, ‘sub judice’, pois tinha sido considerado inapto no exame psicotécnico. Narra que, decorrido 10 anos de dedicação ao Corpo de Bombeiros foi diagnosticado com Hérnia de Disco em L5-S1, com o agravamento do quadro de saúde fez cirurgia ‘Artodese Lombossacra’ tendo colocado pinos e enxerto ósseo, tornando-se incapaz para desenvolver qualquer atividade militar ou civil. Assinala que, contudo, foi instaurado processo administrativo para anulação de sua Incorporação após o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente o seu pedido. Sustenta que a incapacidade sobreveio do exercício da profissão, sendo que conforme a legislação castrense o Militar incapaz não pode ser licenciado pela Força doente. Verbera, ainda, a ilegalidade cometida pela autoridade impetrada em desligar o Militar enquanto afastado para tratamento de saúde. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, o impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que assegure sua manutenção no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal enquanto durar sua incapacidade. Compulsando os autos, observa-se que, em cognição sumária, o requerimento liminar não pode ser acolhido. Isso porque, conforme deixa evidenciado a peça vestibular, nos documentos juntado em ID 127614015 - Pág. 1, a instauração do processo de Anulação de Incorporação do Militar se deu considerando que não subsiste mais decisão judicial que assegure sua permanência nas fileiras do CBMDF. Além disso, documento juntado pela Diretoria de Saúde Seção de Apoio Administrativo em ID 127614015 - Pág. 39 é clara no sentido de que a doença não está ligada ao serviço prestado. Logo, resta indene de dúvidas que para apreciação do pleito deduzido pelo impetrante mister se faz a incursão probatória, tendo em vista que conforme ação já transitada em julgado o Impetrante não teve o direito reconhecido de integrar a Incorporação. Diante dessas considerações o requerimento do impetrante não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações, devendo, no prazo que lhe for oportunizado para tanto, apresentar cópia do prontuário médico referente ao tratamento dispensado à segunda impetrante. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” (ID127679453 - autos originários). - grifei O agravante afirma não poder arcar com as despesas processuais, requerendo concessão de gratuidade de justiça: “( ) considerando que o recorrente foi excluído dos quadros de servidores do Corpo de Bombeiros do DF, atualmente não aufere renda alguma, sem condições de desempenhar qualquer atividade laborativa, logo não tem condições de arcar com as custas processuais. Por fim, requer que seja concedido em favor do recorrente o benefício de gratuidade de justiça.” (ID 37085800, p. 1) Após oportunidade de comprovação da hipossuficiência, o agravante manifestou-se, aduzindo que “( ) encontra-se desempregado e sem renda alguma, vivendo juntamente com sua família em estado de miserabilidade e vulnerabilidade, portanto não tem contracheques atuais para apresentar, bem como não deve ser considerado documentos para a análise de gratuidade de justiça à época em que Agravante estava ativo nos quadros da Força tendo em vista que desde de junho de 2022 a situação financeira do Agravante foi alterada.” (ID 37295911) – grifei. E requer “( ) seja concedida a gratuidade de justiça em favor do Agravante.” (ID 37295911) É o relatório. Passo a decidir. Consoante o disposto no §1o do artigo 101 do Código de Processo Civil, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). No caso, o agravante juntou aos autos arquivo com imagem do Diário Oficial, contendo publicação do ato de anulação de sua incorporação no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (ID37295912), sua ficha pessoal com seus dados quando ainda vinculado (ID37295914) e arquivo do ato interno da anulação de sua incorporação (ID37295915). Como se observa, não há nos autos documentos que comprovem a hipossuficiência do agravante. O só fato de ter sido desligado da corporação a qual era vinculado ou ser diagnosticado com doença grave (lombociatalgia refrataria esquerda de longa data de caráter crônico e progressivo - ID 127614017 - origem) não o torna hipossuficiente nos termos do art. 98 do CPC. O agravante pode ter outras fontes de renda e, tendo em vista que não foi juntada declaração de imposto de renda, ou mesmo arquivo com dados de movimentação bancária, não há como inferir a alegada incapacidade financeira. O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos, Resolução 3 de 17/12/2021). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. No mesmo sentido do que já estabeleciam a Lei 1.060/50 e a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, no artigo 99, § 2o, relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do litigante, ao prever que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, tornando necessária a comprovação da situação econômica. 2. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1432458, 07144125420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que a parte Agravante pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1432175, 07100778920228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora